Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-57.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c/c restituição de valores. Distrato motivado pelo promitente-comprador. Insurgência contra r. sentença que determinou a rescisão contratual e fixou o percentual de retenção em 20% dos valores pagos. Impertinência. Desistência do negócio que é direito do adquirente. Ilegalidade na resistência da vendedora de devolução dos valores pagos. Percentual

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c/c restituição de valores. Distrato motivado pelo promitente-comprador. Insurgência contra r. sentença que determinou a rescisão contratual e fixou o percentual de retenção em 20% dos valores pagos. Impertinência. Desistência do negócio que é direito do adquirente. Ilegalidade na resistência da vendedora de devolução dos valores pagos. Percentual equânime de retenção. Precedentes deste E.TJSP.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.